Tribunal: TJDFT
Processo: 0741141-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741141-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VICTOR DE ALCANTARA CANDEIAS AGRAVADO: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE/DF, INSTITUTO ACAO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste, no prazo de até 15 (quinze) dias, sobre a não localização do agravado - INSTITUTO AÇÃO - conforme certificado no ID 52663476. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator